Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Nos autos da ação de nulidade no. 0701067-89.2020.8.07.0000 (ID 14826245), com pretensão associada a este caso, deferi parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão deste cumprimento de sentença. Não há irresignação recursal pendente de exame nestes autos, conforme certificado no ID 36907089. Mantida a suspensão, retornem os presentes autos à instância originária até posterior manifestação nos autos da ação de nulidade n.o 0701067-89.2020.8.07.0000 em curso na 3a Turma Cível. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora